Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-27.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001047-27.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 053.297.161-28 (APELADO), JAIR FICANHA - CPF: 394.904.249-00 (VÍTIMA), ELIZANDRA FICANHA (VÍTIMA), ZILMA SANTOS DE PAULA FICANHA - CPF: 483.330.349-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JAMESSON FRANÇA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001047-27.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN SILVA SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO –
ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, E 2o-A, I, DO CP] E LATROCÍNIO TENTADO [ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 61, II, H, TODOS DO CP] – SENTENÇA ABSOLVITÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE PROCESSUAL QUE CORROBORAM A CONFISÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU
– DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
– APREENSÃO DA RES FURTIVA
– CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
.

Não cabe a absolvição dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal imputada ao réu na denúncia.

“Enunciado 8 - Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001047-27.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILLIAN SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação aviada pelo Ministério Público contra sentença da lavra do Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que
absolveu
WILLIAN SILVA SOUZA dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, e 2o-A, I, do CP] e latrocínio tentado [art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, h, todos do CP].

Sustenta que a autoria e a materialidade dos crimes estão demonstradas pelo arcabouço probatório colacionado nos autos, sendo a condenação do apelado medida que se impõe.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020